Tribunal: CARF
Processo: 10880.966075/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966075/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.623 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
UNIQUE - SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO
E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede em parte a não homologação da compensação declarada, se o crédito
de Saldo Negativo de IRPJ é confirmado, porém em montante menor e
insuficiente para quitar todos os débitos.
DCOMP. CRÉDITO RECONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO.
Sendo o direito creditório reconhecido em seu processo administrativo próprio,
há que se homologar DCOMP a ele vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer um crédito adicional de R$119.120,50 e
homologar a compensação realizada até o limite do valor reconhecido ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966075/2012-92
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966075/2012-92

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 340 a 370) interposto contra o Acórdão no 06-
52.450, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR (fls. 330 a 334), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada
na seguinte ementa:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2007
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede em parte a não homologação da compensação declarada, se o crédito
de Saldo Negativo de IRPJ é confirmado, porém em montante menor e
insuficiente para quitar todos os débitos.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" (...)
Trata o processo das Declarações de Compensação-Per/Dcomp no
01701.94205.240809.1.7.02-9934,
págs.
3/11,
retificadora
da
de
no
33421.68114.290609.1.3.02-8481,
enviada
em
29/06/2009;
no
16437.73514.300609.1.3.02-5081,
de
30/06/2009,
págs.
273/277,
e
no
32526.92980.310709.1.3.02-0696, de 31/07/2009, págs. 278/282, relativas à
compensação de débitos com direito creditório de Crédito Saldo Negativo (SN) de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ de 31/12/2007, requerendo
créditos nos valores de R$82.797,31, R$303.165,29 e R$151.781,68,
respectivamente, totalizando o valor original total de R$537.744,28
2. Às págs. 12, 15/17, consta o Despacho Decisório DERAT SÃO PAULO
em 01/10/2009, no de restreamento 038118636, homologou a compensação
declarada
na
Dcomp
no
01701.94205.240809.1.7.02-9934,
homologou
parcialmente a da Dcomp no 16437.73514.300609.1.3.02-5081 e não homolgou a
da Dcomp no 32526.92980.310709.1.3.02-0696, porque apurou SN IRPJ
31/12/2007, no valor de R$146.933,12; apurou o saldo devedor consolidado
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
31/10/2012, no valor de R$393.824,58, acrescidos de multa e juros de mora.
3. Regularmente cientificado por via postal em 09/10/2012, págs. 13/14, o
contribuinte, apresentou a manifestação de inconformidade de págs. 18/20,
tempestivamente, em 08/11/2012, por meio de seu representante legal de pág. 21 e
documentos.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966075/2012-92

4. Informa que efetuou o cálculo do IRPJ com base em Balanços de
Suspensão o Redução e efetuou o recolhimento do imposto devido nos seus
respectivos vencimentos referente o período de 01/2007 a 31/12/2007.
5. Foi entregue em 28/02/2007 o PER/DCOMP com Demonstrativo de
Crédito n° 13791.14156.280207.1.3.02-9078 (Saldo Negativo de IRPJ de 2004),
no qual identificou o preenchimento equivocado, desta forma efetuou a retificação
por meio do PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito n°
31368.99557.230209.1.7.02-4008, em 23/02/2009, solicitando a compensação do
IRPJ no valor de R$16.005,52, referente a janeiro/2007.
6. Foi entregue em 30/04/2007 o PER/DCOMP com Demonstrativo de
Crédito n° 26533.64272.300407.1.3.02-9468 (Saldo Negativo de IRPJ de 2004),
no qual identificou o preenchimento equivocado, desta forma efetuou a retificação
por meio do PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito n°
31368.99557.230209.1.7.02-4008, em 23/02/2009, solicitando a compensação do
IRPJ no valor de R$60.580,50, referente a fevereiro/2007.
7. Foi entregue em 30/04/2007 o PER/DCOMP com Demonstrativo de
Crédito n° 26533.64272.300407.1.3.02-9468 (Saldo Negativo de IRPJ de 2004),
no qual identificou o preenchimento equivocado, desta forma efetuou a retificação
por meio do PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito n°
37415.79677.230209.1.7.02-2920, em 23/02/2009, solicitando a compensação do
IRPJ no valor de R$58.000,00, referente a março/2007.
8. Argumenta em preliminar, que, neste processo, está sendo cobrado o valor
de R$383.824,58 (valor original), que se refere à somatória:
8.1 R$242.027,72, conforme processo de cobrança no 10880.970740/2012-
42,
valor
este
referente
a
05/2009,
informado
no
PERDCOMP
no
16437.73514.300609.1.3.02-5081,
em
30/06/2009,
no
valor
total
de
R$303.195,61, valor este que se refere ao SN IRPJ de 31/12/2007;

8.2 R$151.796,86, conforme processo de cobrança no 10880.970741/2012-
97,
valor
este
referente
a
06/2009,
informado
no
PERDCOMP
no
32526.92980.310709.1.3.02-0696,
em
31/07/2009,
no
valor
total
de
R$151.796,86, valor este que se refere ao SN IRPJ de 31/12/2007;
9. Dessa forma, entende que comprova, via comprovantes de arrecadação e
PERDCOMP, que o valor de R$393.824,58 (valor original) cobrado neste
processo, não é devido.
(...)"

A decisão de primeira instância deu parcial provimento para acrescer ao valor
creditório reconhecido o montante de R$ 834,61
Inconformada com a parcela não reconhecida a Recorrente apresentou defesa
sustentando a existência do direito creditório ainda não reconhecido.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966075/2012-92

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em breve síntese do já relatado, o presente feito trata de compensação realizada
pela Recorrente, por meio da PER/DCOMP no 01701.94205.240809.1.7.02-9934, objetivando a
compensação de débitos próprios com Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2007.
A compensação pretendia utilizar um crédito no valor de R$ 2.076.595,54,
contudo, a DRF de origem homologou apenas parcialmente o valor, conforme destaco:

Assim, temos que o crédito pleiteado de R$ 256.240,27 a título de Retenções na
Fonte não teve qualquer valor reconhecido; os pagamentos de estimativas foram reconhecidos no
importe total de R$ 1.565.969,20; e as estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores foram parcialmente reconhecidas no valor de R$ 119.800,00 de 254.386,02 pleiteados.
Assim as compensações foram parcialmente homologadas, restando um débito
original de R$ 393.824,58.
A decisão de piso deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade
apenas para adicionar o valor de R$ 834,61 ao crédito reconhecido a título de retenções na fonte
decorrente de receitas de prestação de serviços.
Quanto aos demais valores não reconhecidos a título de retenção na fonte, a
Recorrente alega que demonstra em seu recurso ter recolhido no ano calendário de 2007 o valor
de R$ 94.170,42, conforme DIRF que apresenta (fl. 365), justificando que não possuía a DIRF
nas etapas anteriores do processo.
Ainda que tal documento demonstre a retenção na fonte do citado valor a título de
IRRF sobre rendimentos financeiros, não há comprovação de que tais rendimentos foram
oferecidos à tributação na composição de sua apuração. Pelo contrário, conforme já havia
consignado a decisão de piso, a linha 22 da ficha 06A da DIPJ (fls 297) encontra-se zerada.
Assim, entendo por não comprovado o direito a este crédito.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966075/2012-92

Por conseguinte, a Recorrente alega que errou a decisão de piso, e o despacho
decisório, ao reconhecer o valor de R$ 1.565.969,20 a título de estimativas recolhidas, alegando
que o valor correto seria R$ 1.566.509,20, conforme consta da listagem de DARFs recolhidas no
próprio sistema da RFB (fls. 364).
Cotejando a DCOMP em comento (fl. 03 a 11) com o documento citado, percebo
que o pagamento referente a estimativa de 06/2007 na DCOMP consta como R$ 55.282,83,
enquanto que no informe extraído dos sistemas oficias aparece como R$ 55.822,83. Esta singela
inversão de apenas dois algarismos resulta na exata diferença de R$ 540,00 alegada pela
Interessada.
Desta forma, tenho que estamos diante de mero erro de digitação ao preencher a
DCOMP, portanto, não há razão para que não seja acrescido o valor de R$ 540,00 ao crédito
reconhecido a título de estimativas recolhidas.
Seguindo a diante, do crédito oriundo de estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, deixou-se de reconhecer o montante de R$ 134.586,02. Tal
parcela advém de três estimativas que não foram reconhecidas: Janeiro/2007 - R$ 16.005,52;
Fevereiro/2007 - R$ 60.580,50; e Março/2007 – R$ 58.000,00.
No caso da parcela de Janeiro/2007, conforme explica a DRJ de origem, se tratou
de DCOMP que fora cancelada, não tendo havido, portanto, a homologação do débito. Conforme
transcrevo:

“(...)
11. A Dcomp 31368.99557.230209.1.7.02-4008, não foi admitida, por se tratar
de retificadora com novo débito; quanto à original no 13791.14156.280207.1.3.02-
9078, que a primeira retificou, restou cancelada, conforme planilha de págs. 285/289;
dessa forma, a compensação da estimativa de IRPJ no valor de R$16.005,52, referente
a janeiro/2007, não foi confirmada.
(...)”
Quanto a esta parcela e cancelamento a Recorrente se insurge de forma breve e
genérica, sem qualquer demonstração ou argumentação específica. Portanto, entendo que não há
o que se alterar aqui.
Já quanto as parcelas de Fevereiro e Março, a decisão de piso consigna que tais
estimativas tiveram suas compensações não homologadas no bojo do Processo Administrativo no
10880.966025/2009-18. Tal processo teve seu Recurso Voluntário julgado na mesma sessão que
este feito.
Contudo, entendo não ser o caso de transplantar o resultado daquele julgamento
para este voto, vez que pouco importa para o deslinde deste processo.
Mesmo que as compensações das citadas estimativas não sejam homologadas, a
Recorrente será cobrada dos débitos que tentou compensar naqueles autos, acrescidos dos
respectivo encargos.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966075/2012-92

Ou seja, de qualquer forma, a estimativa em discussão será devidamente
recolhida, se não pela compensação intentada, pela cobrança posterior a não homologação.
Desta forma, eventual não reconhecimento do crédito naquele processo não gera
óbice para que se considere como recolhida a estimativa neste feito.
Portanto há que se reconhecer também a parcela de R$ 118.580,50 na composição
do cálculo dos créditos reconhecidos a título de estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores.
Portanto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, acrescendo aos valores creditórios já reconhecidos os montantes de R$ 540,00 a
título de estimativas recolhidas e R$ 118.580,50 a título de estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores. Por fim, homologo a compensação até o limite do crédito
reconhecido ainda disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital